Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725852-83.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ TIECHER, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SEGURO PENHOR. IMPOSIÇÃO LEGAL. CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA. DECRETO-LEI 167/67. 1. Em se tratando de cédula de crédito rural, o seguro penhor, em atenção ao disposto na Lei no 4.829/65, é requisito obrigatório exigido pelo Decreto-Lei no 167/67, configurando, inclusive, serviço de interesse do próprio devedor, porquanto garante o adimplemento da obrigação em caso de eventual sinistro. 2. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 25, §§ 1o e 3o, da Lei 4.829/1965, alegando a impossibilidade de contratação do seguro penhor sem observância aos requisitos formais instituídos por lei, razão pela qual sustenta ser ilegítima a cobrança da apólice no caso em exame; b) artigos 39, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a parte recorrida não poderia ter condicionado a liberação do crédito a contratação de apólice de seu exclusivo interesse, ao argumento de que não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela própria instituição financeira, pois entende que configura venda casada. Nesse sentido, invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 25, §§ 1o e 3o, da Lei 4.829/1965, e 39, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017